Tribunal: TJDFT
Processo: 0036171-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que gera indenização decorrente da mora.
2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes, em que o adquirente do imóvel opta por receber indenização relativa à multa contratual de 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel por mês de atraso, mediante compensação no saldo devedor do imóvel, dando plena e geral quitação, nada mais podendo reclamar, implica em improcedência do pedido afeto ao mesmo objeto do acordo.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.